Tribunal: TJDFT
Processo: 0713888-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ADJUDICAÇÃO. "DIREITOS AQUISITIVOS". MEDIDA INÓCUA. EXPROPRIAÇÃO DE BENS. IMISSÃO DE POSSE. INADEQUAÇÃO.
1. Hipótese de indeferimento de requerimento de adjudicação de imóvel nos autos de ação de execução.
2. Constatado que a credora é a proprietária do imóvel em questão e que a quantia paga pelos devedores se deu em seu favor, afigura-se inócua a adjudicação dos "direitos aquisitivos".
3. Recurso conhecido e desprovido.